Tribunal: TJES
Processo: 5011734-16.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011734-16.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA CASOTTO PACHECO
RECORRIDO: VAZ TRIGO SAUDE LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011734-16.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
FABIANA CASOTTO PACHECO

RECORRIDO:
VAZ TRIGO SAUDE LTDA

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FABIANA CASOTTO PACHECO contra a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha, que, ao analisar a Ação de Indenização por Danos Morais proposta em face de VAZ TRIGO SAUDE LTDA, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação do serviço e fixando a compensação por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a improcedência do pedido contraposto formulado pela requerida.

A controvérsia fática que deu origem à demanda reside na falha do serviço laboratorial, quando o exame demissional da Autora, realizado em 19 de fevereiro de 2024 pela Recorrida (ID 15897994), apresentou consideráveis alterações hematológicas. Tal resultado, interpretado por profissional médico, gerou um encaminhamento para um hematologista (ID 15897993), com o consequente receio de que a Autora estivesse acometida por uma doença grave. A suspeita, contudo, foi desfeita quando um novo hemograma, realizado em 28 de fevereiro de 2024 em outra unidade hospitalar (Santa Casa - ID 15897992), revelou parâmetros sanguíneos dentro da normalidade, confirmando o erro no laudo inicial da Recorrida.

O presente recurso busca exclusivamente a reforma da sentença no tocante ao quantum indenizatório, aduzindo a Recorrente que os R$ 5.000,00 arbitrados são manifestamente irrisórios e desproporcionais à gravidade do abalo psicológico sofrido em razão do falso alarme de uma doença potencialmente fatal, pleiteando a majoração da condenação para R$ 30.000,00.

É o breve relatório.

A matéria devolvida ao órgão colegiado cinge-se unicamente ao reexame da quantificação do dano moral imposto à Recorrida. É incontroverso que a Recorrida, na condição de fornecedora de serviços de saúde, detém responsabilidade objetiva pelos defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme preconiza o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A falha no resultado do hemograma, configurando um serviço defeituoso, é o fundamento para a responsabilização civil.

De fato, o dano moral, neste particular contexto de um erro laboratorial que evoca a suspeita de um quadro de saúde grave, é evidente e passível de reconhecimento sob a ótica do dano
in re ipsa
, ou seja, que decorre da própria gravidade do fato.

A análise do quantum indenizatório deve ser balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem perder de vista o caráter compensatório para a vítima e o pedagógico-punitivo para o ofensor. A indenização não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa para o ofendido, nem ser irrisória a ponto de não gerar impacto no patrimônio do ofensor, promovendo assim sua reiteração na conduta negligente.

Nesse contexto, considerando a gravidade da falha da recorrida, a intensidade do dano causado a recorrente e a capacidade econômica das partes, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra insuficiente. A quantia não cumpre adequadamente sua dupla função: compensar a vítima pelo trauma e desestimular o ofensor de repetir a conduta negligente. A majoração é, portanto, medida que se impõe para garantir a justa reparação.

Assim, ponderando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a majoração da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é o valor que melhor se adequa às peculiaridades do caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela Recorrente FABIANA CASOTTO PACHECO e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e majorar a condenação por danos morais para o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, mantendo-se os juros e a correção monetária nos termos fixados na origem.

Sem condenação em custas processuais honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)